Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716463-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINO ANTÔNIO DA SILVA RECORRIDOS: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRÊMIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO ÂNUA). REJEIÇÃO. VALOR. PARCELAS MENSAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APÓLICE. NOVA CONTRATAÇÃO. CONSENTIMENTO. ESTIPULANTE. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA E PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. “1. É assente neste e. Tribunal e no c. STJ que ‘A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes. (...)’ (AgInt no REsp 1369844/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018)” (Acórdão 1290324, 07111803620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Ao fim da vigência de apólice de seguro de vida em grupo, a modificação dos riscos cobertos, conforme apurado por critérios atuariais, se reflete no valor do prêmio para a apólice que vier a ser assumida em seguida. Daí porque não se mostra abusiva a elevação do prêmio em razão da idade do segurado, mormente quando desde a contratação inicial foi informado da existência de valores diferenciados conforme tal critério, o qual encontra correspondência com a realidade fática do risco coberto. 3. “(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas. 9. Recurso especial improvido” (REsp n. 1.825.716/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 4. Se constatado que os reajustes se deram com base na faixa etária em que se encontrava o proponente, conforme previsão contratual ajustada entre as partes, não há que se falar em abusividade, a ponto de justificar a determinação judicial de aplicação de índice de reajuste diverso do contratado, devendo-se, portanto, tomar como insatisfatórias as contas apresentadas pelo autor. 5. Tendo sido acolhida a argumentação das recorrentes que postulavam pela modificação da sentença recorrida, resta prejudicada a análise da alegação subsidiária, por elas formulada, referente à sentença ultra/extra petita e a eventual inobservância do princípio da congruência. 6. Recursos conhecidos e providos. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027